Tribunal: TJMT
Processo: 1010793-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010793-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.181.289/0001-31 (APELADO), ARI ROSA DOS SANTOS - CPF: 267.466.201-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEONICE SOUZA COSTA - CPF: 643.993.629-87 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA -
RECURSO PROVIDO.

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual
(REsp 1763160/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1010793-79.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL AS

APELADO: CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, ARI ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra decisão proferida pelo 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação Monitória no
1010793-79.2017.8.11.0041

ajuizada em face de
CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, ARI ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA
que

julgou procedente a Monitória , c
ondenando os réus ao pagamento de R$ 172.982,97,
em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Por fim, considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de sua hipossuficiência, os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Recorre a instituição financeira insurgindo quanto a incidência dos juros moratórios da referida Ação Monitória, alegando que

devem incidir a partir do vencimento da obrigação, e não da citação, conforme arbitrado pela r. sentença.

Afirma que “
o contrato entabulado entre as partes é totalmente válido e foi consentido pelos Apelados com todas as cobranças de juros e encargos nele contido, assim, a cobrança deve ser regida pelas cláusulas contratuais anuídas por ambas as partes”.

Sendo assim, requer a reforma da r. sentença para que os encargos de reajuste continuem sendo como entabulados no contrato inadimplido pelos Apelados a partir de 21/09/2015, e não da citação, como em sentença, no período de inadimplemento, desde (21/09/2015), foi acordada a cobrança isolada de CORREÇÃO MONETÁRIA com base na variação do INPC, desde21/09/2015,DÉBITOS DE JUROS à taxa de 8,250% ao ano,capitalizado mensalmente, JUROSDE MORA à taxa de 1% ao ano, sem capitalização, desde 21/09/2015, MULTACONTRATUAL de 2% sobre o saldo atualizado, com base na variação

do FACP,debitados mensalmente até a efetiva quitação/pagamento pelos Apelados, requerendo, ao final, o provimento do apelo.

O apelada apresentou contrarrazões (id no 138453225) pugnando pelo desprovimento do apelo)

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que o banco apelante ajuizou a presente ação monitória (id no 49360649), em face de CLASMAT COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, Espólio de ARI ROSA DOS SANTOS e CLEONICE SOUZA COSTA, relatando ser credor da importância de R$ 172.982,97, na qual o primeiro réu figura como devedor principal e os demais como fiadores do negócio,

decorrente do crédito concedido por meio do
Contrato para Desconto de Títulos - Cláusulas Especiais sob no 364.306.291
,
em 23 de agosto de 2011, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento final em 06/08/2012

Após os trâmites legais e concluso ao juiz do feito, foi proferida nova sentença julgando
procedente a Monitória , c
ondenando os réus ao pagamento de R$ 172.982,97,

em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Por fim, considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de sua hipossuficiência, os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Dessa decisão recorre a instituição financeira,

defendendo que os
juros moratórios da referida Ação Monitória devem incidir a partir do vencimento da obrigação, e não da citação, conforme arbitrado pela r. sentença pugnando pela sua reforma.

Pois bem.

Nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

A propósito, entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.vTERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes.7. Recurso especial não provido
. (STJ REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). “

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. Os benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo.

Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1.AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. REVER AS CONCLUSÕES DA CORTE ESTADUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, ?nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento? (REsp 1651957/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 30/03/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1529404/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).”

E ainda este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO

MONITÓRIA
- CONTRATO BANCÁRIO - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO -
JUROS
DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO
VENCIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de
vencimento
, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de
obrigação
positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil. II - Embora
juros
contratuais em regra corram a partir da data da
citação
, no caso, contudo, de
obrigação
contratada como positiva e líquida, com
vencimento
certo, os
juros

moratórios
correm a partir da data do
vencimento
da dívida. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - N.U 1015107-05.2016.8.11.0041, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

MONITÓRIA
– CONTRATO BANCÁRIO – TERMO INICIAL –
JUROS
DE MORA – A PARTIR DO
VENCIMENTO
DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de dívida líquida e certa os
juros
de mora incidem a partir do
vencimento
da
obrigação
inadimplida. (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC N.U 1014382-16.2016.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO –
AÇÃO
DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
JUROS
DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. O termo inicial da incidência dos
juros
de mora na cobrança de dívida líquida e certa é a data do
vencimento
da
obrigação
. Precedentes do STJ. (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC N.U 0006327-98.2013.8.11.0041, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

Nos cálculos elaborados pelo apelante já foram computados encargos de inadimplência desde o vencimento de cada prestação, sendo possível admitir a sua continuidade (juros de mora e correção monetária), como requerido, não se falando que voltem a incidir apenas depois da citação, pois trata-se de dívida líquida com vencimento certo, cuja mora é ex re.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a contar do vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022